Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. LUAN alegou ser correntista do BANCO BRADESCO, com quem contratou um mútuo, cujas parcelas são debitadas automaticamente em conta-corrente. Posteriormente, solicitou ao banco o cancelamento do débito automático e que fossem emitidos boletos para o pagamento das parcelas. Contudo, o requerido não acolheu a solicitação e manteve o débito diretamente em conta-corrente. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu pedido e antecipação de tutela, sob o pálio de que o próprio consumidor já havia autorizado o débito automático das parcelas, o que lhe teria rendido vantagens e com encargos reduzidos. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “conceder suspensão da cobrança da Cédula de Crédito Bancário – Financiamentos para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC PF (anexo 01) via débito compulsório em conta-corrente, com possibilidade do pagamento da dívida via boleto bancário”. Preparo regular sob ID 55650910. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta sob o rito comum, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. O autor requer a suspensão da cobrança das prestações da Cédula de Crédito Bancário no 6.113.401 (id. 185876223) via débito compulsório em conta corrente, com possibilidade do pagamento da dívida via boleto bancário, até sentença. Sustenta ter direito ao cancelamento dos descontos automáticos, invocando a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1.085 pelo STJ. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, não se constata a probabilidade do direito. Não vislumbro a plausibilidade do direito de suspender o desconto das prestações do empréstimo consignado, por se tratar de obrigação contratual específica, não podendo o credor ser obrigado, em princípio, a receber o pagamento por modo diverso do que foi avençado. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo consignado, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Veja-se que nem mesmo a Resolução BACEN 4790, de 26/03/2020, autoriza o acolhimento da pretensão. A referida Resolução dispõe que o cancelamento de autorização de débito exige declaração do cliente no sentido de que não reconhece essa autorização, o que não se amolda à hipótese dos autos. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603 do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. Importante ressaltar que a interpretação dada ao art 9o da Resolução Bacen 4.790/2020 não se sustenta. Reza mencionado dispositivo: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Conforme se abstrai da leitura do caput, o cancelamento da autorização de débitos relativos às operações de crédito (art. 4o), deve ser direcionada à instituição destinatária. O parágrafo único dispõe apenas e tão somente que, na hipótese de não reconhecer a autorização, que a ordem de cancelamento seja direcionada à instituição depositária. No caso dos autos, tendo em vista que o agravado figura tanto como instituição depositária, quanto destinatária, a regra não tem maior relevo (art. 11). Por fim, releva ressaltar que, no caso, se cuida exclusivamente da possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento não impediria de o credor lançar mão dos instrumentos lícitos e ao seu dispor para reaver o crédito. Nesse sentido, o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e antecipando a tutela recursal, determino ao agravado que se abstenha e efetuar o débito relativo às parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 6.113.401 diretamente em conta-corrente do consumidor, podendo, para tanto, utilizar-se de outros meios de cobrança. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator